Tribunal: TJSP
Processo: 2139566-66.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inspeção Sanitária de Origem Animal
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Agravo de instrumento – Produção antecipada de provas – Equino de raça apurada supostamente contagiado pela Doença de Mormo - Confrontação do resultado da perícia oficial com análise laboratorial particular realizada na Alemanha à expensas do agravante – Admissibilidade – Colação à guisa de prova meramente documental - Interlocutória reformada – dúvida razoável superveniente quanto ao efetivo

Ementa:
Agravo de instrumento – Produção antecipada de provas – Equino de raça apurada supostamente contagiado pela Doença de Mormo - Confrontação do resultado da perícia oficial com análise laboratorial particular realizada na Alemanha à expensas do agravante – Admissibilidade – Colação à guisa de prova meramente documental - Interlocutória reformada – dúvida razoável superveniente quanto ao efetivo contágio do animal - Recurso provido, com determinação anexa de cessação do regime de isolamento sanitário

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000460988
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2139566-66.2019.8.26.0000, da Comarca de São João da Boa
Vista, em que é agravante FELIPE HAMILTON LOUREIRO, é agravado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso, V.U., com declaração de voto do 2o juiz.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDSON FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de junho de 2020.

SOUZA MEIRELLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica
Agravo
de
instrumento
n°
2139566-66.2019.8.26.0000

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravante: Felipe Hamilton Loureiro
Agravada: Fazenda Pública do Estado de São
Paulo
Comarca: São João da Boa Vista
Vara: 2a Vara Cível
TJSP (voto no 14969)
Agravo de instrumento Produção antecipada de
provas
Equino de raça apurada supostamente
contagiado pela Doença de Mormo - Confrontação
do resultado da perícia oficial com análise
laboratorial particular realizada na Alemanha à
expensas do agravante – Admissibilidade – Colação
à guisa de prova meramente documental -
Interlocutória
reformada
–
dúvida
razoável
superveniente quanto ao efetivo contágio do animal
- Recurso provido, com determinação anexa de
cessação do regime de isolamento sanitário
Agravo de instrumento manejado por Felipe
Hamilton Loureiro em face da Fazenda Pública do Estado de São
Paulo, nos autos do processo de produção antecipada de provas em
trâmite perante a 2a Vara Cível da Comarca de São João da Boa Vista,
desafiando decisão que indeferira suspensão do feito até a vinda do
resultado de exames laboratoriais que, ao tempo da interposição do
recurso, vinham sendo realizados na Alemanha (fls. 800/801 dos autos
originários).
Vindica o agravante a reforma da r. interlocutória
censurada, ao aduzir que o Acórdão prolatado por esta Relatoria nos
autos do agravo de instrumento no 2197795-87.2017.8.26.0000

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
resguardou, expressamente, a possibilidade de confrontação do
resultado da perícia a ser repetida pelo perito do Juízo com os exames
laboratoriais a serem custeados pelo proprietário do equino em instituição
estrangeira. Desta forma, o julgamento precipitado do feito antes da
vinda da correspondente prova documental tornaria a diligência
totalmente inócua.
Recurso tempestivo, processado com atribuição
de efeito suspensivo e contrariado (fls. 825/829).
Incluído em pauta o julgamento (fls. 832),
sobreveio petição da agravante (fls. 834/837) juntados exames realizados
perante laboratório especializado na Alemanha (fls. 838/869), os quais
atestam resultado negativo quanto à infecção pela Doença de Mormo (fls.
862/869).
Intimada (fls. 870), a Fazenda Pública do Estado
manifestou-se no sentido de que devem prevalecer as conclusões
exaradas em âmbito nacional, indicativas da efetiva infecção do equino,
destacando ainda que nova coleta de amostra biológica não asseguraria
a repetibilidade e reprodutibilidade de um resultado laboratorial, já que o
animal sob hipótese de contágio ficou sob tutela e responsabilidade do
proprietário, o qual poderia administrar medicamentos que interfeririam
na resposta imunológica (fls. 873/877 e 878/882).
Em
contrário,
o
agravante
manifestou-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pugnando pela determinação de vinculação judicial ao resultado negativo
do exame realizado no laboratório estrangeiro, concedendo-se a tutela de
urgência requerida para impedir definitivamente o sacrifício do animal
equino "Franco do PEC" (fls. 885/889).
Tal, em abreviado, o relatório.

Toldado de razão o agravante.
De fato, a admissibilidade da confrontação da
prova pericial a ser repetida na origem com as análises técnicas de
laboratório estrangeiro anexadas ao processo na forma de prova
documental, à expensas do autor e proprietário do equino Franco do
Pec, foi objeto de decisão definitiva nos autos do agravo de instrumento
no 2197795-87.2017.8.26.0000.
Naquela
oportunidade,
decidiu
a
Turma
Julgadora que “Sem prejuízo, faculta-se ao agravante a possibilidade de,
à expensas, promover a coleta de material biológico e remetê-lo a
laboratório estrangeiro de sua preferência, trazendo aos autos os
respectivos resultados na forma de prova documental, a qual será objeto
de ulterior confrontação com os resultados produzidos pelos novos
exames a serem efetuados por laboratório brasileiro.” (Agravo de Instrumento
no 2197795-87.2017.8.26.0000. 12a Câmara de Direito Público. Rel. Des. Souza Meirelles. j.
06/02/2019).
Por certo, proceder ao desfecho prematuro do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
procedimento de produção antecipada de provas sem aguardar a vinda
do referido exame laboratorial realizado no estrangeiro é impensável,
pois obstaria por completo a possibilidade de se comparar as respectivas
conclusões com aquelas alevantadas pelo expert responsável pela
perícia redesignada na origem.
Em outras palavras, porventura não se considere
o teor conclusivo das questionadas análises realizadas no exterior como
elemento de prova apto à formação do convencimento racional do Juiz,
tornar-se-ia inócua a custosa diligência e cerceado restaria o seguro
constitucional da ampla defesa da parte autora.
Por outro lado, esclareça-se que a pretensão à
vinculação da decisão a ser proferida na origem ao resultado negativo
obtido por meio da instituição estrangeira refugiria aos limites
estabelecidos pelo efeito devolutivo do agravo e implicaria supressão de
instância, já que o presente instrumento objetivava, ab initio, tão-
somente a suspensão do processo como forma de possibilitar a
confrontação entre os exames nacional e alienígena.
Ademais, pende de conclusão a repetição de
prova técnica designada em primeiro grau (fls. 953 dos autos no 1005014-
97.2017.8.26.0568), de modo que somente após o resultado desta nova
perícia é que se viabilizará o pretendido confronto analítico com o
resultado dos exames realizados na Alemanha.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, de rigor a reforma da
interlocutória dardejada para dar provimento ao recurso e assegurar
que a ulterior decisão a ser prolatada nos autos originários leve em
consideração, como prova documental entretanto, o precitado exame
consecutido perante laboratório alienígena, confrontando-a com o teor
conclusivo da prova técnica pendente de desfecho.
Sem que nos antecipemos quanto a quaisquer
valorações estranhas ao objeto da modalidade recursal em apreço, o que
tem intrigado esta C. Turma Julgadora é a circunstância de que, se a
patologia veterinária augurava um potencial realmente devastador, capaz
de propagar-se a estado de epidemia, inclusive atingindo humanos, é
então de se perguntar por quê mantido o animal equino em regime de
isolamento a partir de setembro de 2017, o quadro não tenha involuído
para o prognosticado êxito letal, tampouco notícia há nos autos de que o
tratador do animal também tenha sido contagiado pela tenebrosa
enfermidade ?
Imperioso se esclareçam os motivos pelos quais
o sombrio vaticínio da Secretaria de Agricultura supostamente escudado
em
literatura
médico-veterinária
especializada
está
sendo
peremptoriamente negado pela realidade fenomênica consubstanciada
na estabilização prolongada e aparentemente assintomática do quadro
apontado como mórbido.
A desapropriação por necessidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pública de animais contaminados delineia-se juridicamente possível
no nosso Direito Administrativo, contanto que a Autoridade expropriante
percorra as formalidades constitucionais e ordinárias indeclináveis a toda
e qualquer intervenção confiscatória da propriedade privada, excluindo-
se a “justa indenização” desde que se comprove a culpa do
expropriado: in litteris
“A
necessidade
pública
aparece
quando a Administração se encontra
diante de um problema inadiável e
premente, isto é, que não pode ser
removido nem procrastinado e para
cuja solução é indispensável incorporar
no
domínio
do
Estado
o
bem
particular” 1.
“Hipótese
semelhante
à
desapropriação é a do sacrifício de
animais
sob
suspeita
de
moléstia
contagiosa. Verificado que não há
culpa do proprietário, deve-se a este
compensação adequada 2.
Posta a latere a acepção patrimonial, tem-se que
no caso em exame o futuro ato expropriatório não estaria a recair sobre
um bem imóvel ou outro objeto inanimado qualquer, como de ordinário, e
1 SEABRA FAGUNDES, in Revista de Processo, n° 32, Ano 8, Outubro-Dezembro, 1983, p.
187.
2 JOSÉ DE AGUIAR DIAS, Responsabilidade Civil do Estado, in Revista de Direito
Administrativo, vol. XI, janeiro-março de 1948, p. 30.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sim alcançaria um ser vivo, categorizado entre os irracionais mais
“inteligentes”, dóceis e cooperativos dentro da comunidade animal, ao
qual a Humanidade deve um tributo impagável, desde as mais remotas
eras, pela contribuição que notadamente prestou à História no período
pré-revolução industrial e continua a prestar diretamente na vida
campesina e de modo indireto nos múltiplos tentáculos das nossas
necessidades existenciais.

Certamente a situação será melhor esgrimida
pelo órgão primário da jurisdição, mas faz-se mister deixar assentado
que, além da questão expropriatória e da repartição dos encargos sociais
dela resultantes, o sacrifício de animais representa um ciclo in genere
já ultrapassado no contexto do atual estágio moral e espiritual da
civilização, por isso havendo passar por rígido controle do Judiciário, em
qualquer
caso
afigurando-se
tolerável
somente
em
casos
excepcionalíssimos, depois de frustrâneas todas as alternativas de
caráter terapêutico.
A moderna formulação dogmática dos Direitos
dos Animais, embora em ascendente compasso de evolução e
aprimoramento
tanto
teorético
quanto
legislativo,
já
consagra
entrementes alguns direitos fundamentais igualmente intocáveis, como
o direito à vida, à liberdade monitorada, conferindo-lhes tal dignidade
existencial dentro da escala biológica que impede figurem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
receptáculos de quaisquer atos de crueldade 3, ainda que para fins
científicos ou sanitários.
Estamos sendo, pois, concitados a penetrar no
portentoso e ainda pouco conhecido universo das “inteligências e dos
princípios espirituais embrionários”, mas de todo modo desferindo-
se um duro golpe no especismo 4 que vinha nos infelicitando desde
longínquas idades e cuja abolição se insere como uma das mais
notáveis conquistas em prol da espiritualização do Planeta 5.
Veja-se o que escreveu o consagrado jurista
PAULO AFFONSO LEME MACHADO: in litteris
“A Constituição Federal, ao impedir que os
animais sejam alvo de atos cruéis, supõe que
3 'A Constituição Federal, ao impedir que os animais sejam alvo de atos cruéis, supõe que
esses animais tenham sua vida respeitada. O texto constitucional não disse expressamente
que os animais tem direito à vida, mas é lógico interpretar que os animais a serem
protegidos da crueldade devem estar vivos, e não mortos.' - PAULO AFFONSO LEME
MACHADO, Direito Ambiental Brasileiro, Malheiros Editores, 17a edição, p.807.
4 É o preconceito ou a atitude tendenciosa de alguém a favor dos interesses de membros de
sua própria espécie e contra os de outras, geralmente exigindo o sacrifício dos interesses
mais importantes destas, a fim de promoverem os interesses mais triviais de sua própria
espécie
PETER SINGER
Libertação Animal
Editora Lugano, tradução de Marly
Winckler, Porto Alegre, 2004. pp. 8/11.
5 É o preconceito ou a atitude tendenciosa de alguém a favor dos interesses de membros de
sua própria espécie e contra os de outras, geralmente exigindo o sacrifício dos interesses
mais importantes destas, a fim de promoverem os interesses mais triviais de sua própria
espécie
PETER SINGER
Libertação Animal
Editora Lugano, tradução de Marly
Winckler, Porto Alegre, 2004. pp. 8/11.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
esses animais tenham sua vida respeitada. O
texto constitucional não disse expressamente
que os animais tem direito à vida, mas é lógico
interpretar que os animais a serem protegidos
da
crueldade
devem
estar
vivos,
e
não
mortos.” 6.
Assegurar-lhes a vida e evitar a crueldade não
são, todavia, suficientes:
“Não se trata mais apenas de
proteger
“nossos
irmãos
inferiores” dos maus-tratos que
não param de lhes infligir os
seres
humanos,
mas
de
reivindicar para eles o direito
a uma vida boa, a um pleno
desenvolvimento de si”.7

Justiça é o equilíbrio do Direito com a Moral.
Postas as premissas, diante do aparente
desatendimento às formalidades legais previstas para o ato
expropriatório em apreço e de dúvidas razoáveis de que o animal esteja
efetivamente contaminado, CONCEDO, de ofício, por recurso analógico
ao instituto do “habeas corpus” assegurado aos Humanos e atendendo
ao consenso firmado pelos eminentes Desembargadores RIBEIRO DE
6 PAULO AFFONSO LEME MACHADO, Direito Ambiental Brasileiro, Malheiros Editores,
17a edição, p.807.
7 LUC FERRY, A Nova Ordem Ecológica, trad. de Rejane Janowitzer, Ed. Bertrand Brasil,
2009, p. 81.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PAULA e SOUZA NERY na sessão de julgamento, a LIBERDADE
imediata ao equino “Franco do Pec”, que doravante não mais será
submetido pela mesma causa ao regime de isolamento sanitário, a um
tempo restabelecendo ao autor da ação a plenitude dos poderes
inerentes ao direito de propriedade de que titular sobre o semovente.
Comunique a zelosa Serventia, por meio
expedito, ao Juízo de origem.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação8 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
8“A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela intensidade: o
conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”. Enquanto o “conselho” se relaciona com
uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma pessoa para com ela se constituir ou não uma relação
jurídica. Conquanto para o imaginário doleigo se delineie impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”,
“informação”como categorias autônomas, todas integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da
Ciência do Direito. Conselhos,recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes
como cláusula de exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II,
Forense, 1979, p. 342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual
para quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba,excepcionalizado contudono Direito
Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que tratam os artigos 6° e 14 do
Código de Defesa do Consumidor.RATZ, inHandelsgesetzbuchGrosskomentarBegründet von H. Staub, Dritter Band,
1.Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhangzu § 349, anot.1 (338).RGRK-STEFFEN, anot.3 ao 676, in
SOERGEN KommentarzumBürgerlichenGesetzbuch, Band 3, 11a ed., Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980.Fonte bibliográfica
em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO, Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou
Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989,pp.11/15.Nota explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão(STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais,pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico9.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
99EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima”(PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da FazendaNacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, doCódigo de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, dou
provimento ao recurso, com determinação anexa.
SOUZA MEIRELLES
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2139566-66.2019.8.26.0000
Agravante: Felipe Hamilton Loureiro
Agravada: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Voto n. 50.356
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
14
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
11114A97
15
16
Declarações
de Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
112930A5
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2139566-66.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.